Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705252-19.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELANE LEIDE LOPES MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. PROVA EMPRESTADA. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. IMPLANTAÇÃO. DISPOSITIVO. CONTRACEPTIVO. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil possível análise de documentos produzido após a prolação da sentença. 1.1. Pretende a autora que seja acolhida perícia realizada em processo diverso como prova emprestada; contudo, em análise ao documento verifica-se que não se trata de caso idêntico, além disso, o presente feito possui perícia realizada na própria autora, sendo suficiente para conclusão sobre dano e nexo de causalidade. 2. No caso em análise, discute-se falha na prestação do serviço fundamentada em erro na implantação do dispositivo contraceptivo (ESSURE), bem como possível omissão do Estado no acompanhamento da saúde da autora. 2.1. Em meados de 2017, a ANVISA suspendeu temporariamente a comercialização do dispositivo em discussão em razão de possíveis danos às pacientes. Contudo, essa suspensão fora revogada posteriormente, de qualquer forma, a implantação ocorrera em 2014, momento em que o Distrito Federal não tinha conhecimento de qualquer contraindicação. 2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371) 3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado. 3.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista que retirado o dispositivo as dores sofridas pela autora cessaram. 3.2. Do arcabouço probatório não é possível verificar o nexo de causalidade, tendo em vista que a perícia informou que o procedimento fora realizado sem intercorrência, não sendo possível concluir que os danos sofridos pela autora decorreram de qualquer erro na implantação, tendo em vista que a autora optou por não realizar exame necessário pós-cirúrgico. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 1o, da Lei 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar), ao argumento de ofensa ao dever de informação, diante da ausência do devido esclarecimento, por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, quanto aos riscos, benefícios e consequências do procedimento ao qual a recorrente se submeteu. Defende que a assinatura de termo de consentimento não corresponderia à informação suficiente prestada para realização de procedimento médico invasivo de implantação de dispositivo contraceptivo; b) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como 6o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ter sido comprovado o nexo causal entre os fatos e os danos sofridos, razão pela qual entende que faria jus à indenização por danos morais; e c) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LXXIV, porque o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; b) artigo 93, inciso IX, por deficiência na fundamentação do acórdão recorrido; e c) artigo 37, § 6o, porquanto entende se encontrar presente a responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso, caracterizado pela omissão estatal em face da ausência de informação à ora recorrente quanto aos métodos contraceptivos. Verbera que as pessoas jurídicas de direito público devem responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independente da aferição de dolo ou culpa, em observância à teoria do risco administrativo, sendo o Estado objetivamente responsável pela reparação dos danos morais causados à recorrente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, a recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, porquanto restou assentado no aresto combatido que “as teses apresentadas no apelo foram sobre utilização de prova emprestada, responsabilidade objetiva do poder público independente da comprovação de culpa em razão da implantação de dispositivo. Contudo, (...) em relação ao livre planejamento familiar e aos direitos sexuais reprodutivos, são questões não aventadas em sede de apelo, configurando verdadeira inovação recursal” (ID 34961689). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 43, 186 e 927, todos do CC, bem como 6o do CDC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A perícia judicial corrobora as informações da Nota Técnica da ANVISA no sentido de que o dispositivo causou diversas situações graves em várias pacientes, o laudo do médico assistente da apelante também informa a mesma situação em diversas mulheres. Apesar dessa situação, o procedimento da apelante ocorrera sem intercorrência, o problema é que após a implantação, seria necessário o exame de histerossalpingofrafia que não fora realizado, considerando que apesar de devidamente informada, a apelante não retornou para realizá-lo. Fato é que ausente a realização do exame para confirmação da implantação correta do dispositivo, não é possível concluir que as dores enfrentadas pela apelante decorreram de erro no momento da implantação ou de problemas do próprio dispositivo que foram amplamente narrados seja pelo perito, seja no documento da ANVISA. Apesar da alegação de falha na prestação do serviço pela ausência de fiscalização da saúde da apelante após a implantação em análise ao quadro em que o perito detalha o prontuário médica da apelante, verifica-se que nos diversos retornos em que apelante queixava-se de dor, foram requeridos exames que aparentemente não foram realizados. Mesmo diante da responsabilidade objetiva do Estado não é possível implicar qualquer responsabilidade na conduta omissiva da própria apelante que não compareceu para realizar exame imprescindível, não realizou os exames requisitados, sem os quais de fato não foi possível diagnóstico anterior. Para mais, com o diagnóstico da necessidade de retirada do dispositivo, o mesmo foi realizado pelo Distrito Federal, que aparentemente cumpriu seu dever estatal. Portanto, ausente a comprovação do nexo causal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório” (ID 34961689); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AREsp 1.686.378, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 3/10/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque, em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LXXIV, da CF, o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/9/2022. E, a duas, porquanto, em relação ao artigo 37, § 6o, da CF, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema: “Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade” (RE 1333404 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/6/2022). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1368501 AgR/DF, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/4/2022). Demais disso, para se aferir se houve ou não, nexo de causalidade entre a conduta do recorrido com o suposto dano experimentado pela recorrente, seria indispensável o reexame do arcabouço de fatos e de provas colacionado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027